Tribunal: TJES
Processo: 5048798-59.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048798-59.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEVI REINOSO ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5048798-59.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEVI REINOSO ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ROGERIO BATISTA DE FREITAS - ES24878

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DOLO EVENTUAL NO TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Levi Reinoso Alves contra a decisão de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV (vítima Ana Layza) e art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Roberth Bruno), ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, o recorrente, em alta velocidade, forçou uma ultrapassagem perigosa na Avenida Dante Michelini, colidindo contra a motocicleta das vítimas e causando a morte de uma delas e lesões na outra, evadindo-se do local sem prestar socorro.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia no local do crime e de advogado no interrogatório policial gera nulidade processual; (ii) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia; (iii) saber se a conduta do agente deve ser desclassificada para a modalidade culposa (art. 302 do CTB); (iv) saber se deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de nulidade não prosperam, pois a perícia de local pode ser suprida por outros meios de prova (art. 167 do CPP) e o inquérito policial é peça informativa, dispensando a presença obrigatória de defensor no interrogatório extrajudicial.

4. A materialidade está comprovada pelos laudos periciais e os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos das vítimas e de testemunhas oculares, que descreveram a agressividade da manobra e a perseguição anterior à colisão.

5. A desclassificação para crime culposo exige prova plena da ausência de dolo, o que não ocorre quando os elementos dos autos indicam que o réu, ao forçar passagem em local exíguo e em alta velocidade, assumiu o risco do resultado (dolo eventual).

6. Na fase de pronúncia, impera o princípio
in dubio pro societate
, incumbindo ao Tribunal do Júri a análise soberana sobre o elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa) e sobre a incidência da qualificadora, que no caso encontra amparo na surpresa da manobra de "fechada".

IV. Dispositivo e tese

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença de pronúncia mantida na íntegra.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LEVI REINOSO ALVES, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º inciso IV, CP (vítima Ana Layza Almeida dos Santos) e art. 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima Roberth Bruno Paixão Pinto Lírio).

Nas suas razões de id. 17334849, a defesa do recorrente pleiteia a desclassificação da imputação, nos termos do art. 419, do Código de Processo Penal, de forma que o recorrente responda pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

Contrarrazões recursais no id. 17334849, pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeiro grau apresentou juízo negativo de retratação, conforme id. 17334849.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias, no id. 18870745, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5048798-59.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEVI REINOSO ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ROGERIO BATISTA DE FREITAS - ES24878

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

Consta nos autos que serve de base à presente denúncia, que no dia 02 de abril de 2022, aproximadamente às 06h40min, na Avenida Dante Micheline, bairro Jardim Camburi, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre, assumindo deliberadamente o risco de produzir o resultado morte, em alta velocidade, realizou manobra proibida, avançando com seu veículo entre o canteiro e a motocicleta em que estavam as vítimas ROBERTH BRUNO PAIXÃO PINTO LIRIO e ANA LAYZA ALMEIDA DOS SANTOS, atingindo-os, causando no primeiro as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 60, e na segunda as lesões que foram causa eficiente de sua morte, consoante Laudo Cadavérico de fls. 65.

Depreende-se dos autos que no dia e hora dos fatos, a vítima ROBERTH BRUNO pilotava sua motocicleta Placa QRM4F14 na pista da esquerda, ou seja, uma das três vias disponíveis da Avenida Dante Micheline, sentido Vitória x Serra, em velocidade compatível com a via, levando na garupa sua namorada ANA LAYZA ALMEIDA DOS SANTOS.

Apurou-se que em dado momento o denunciado se aproximou em seu veículo Fiat Strada Placas RBD9G21, pela via da esquerda, em alta velocidade, e então passou a forçar passagem pela pista da esquerda, com intuito de obrigar a vítima trocar de faixa a bordo de sua motocicleta.

No entanto, narra-se que antes mesmo que a motocicleta pudesse dar passagem ao veículo em alta velocidade, o denunciado, intencionalmente, realizou manobra, forçando abruptamente a passagem do seu veículo pela esquerda, emparelhando seu veículo entre a motocicleta e o canteiro, inclusive arrastando as rodas da esquerda do veículo no canteiro, quando então colidiu com a moto a sua direita, derrubando-a, fazendo com que as vítimas fossem arremessadas.

Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local em alta velocidade, empregando manobras arriscadas do tipo "zigue-zague", sem prestar qualquer socorro às vítimas ou até mesmo buscado saber sobre o estado delas após o crime, adotando postura indiferente.

Por fim, registra-se que as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital, ato suficiente para garantir a sobrevida da vítima ROBERTH BRUNO, mas não da vítima ANA LAYZA, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Depreende-se dos autos que o crime foi cometido por recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que estas foram colhidas pela ação inesperada no acusado, enquanto trafegavam de acordo com a legislação de trânsito, surpreendidas pela ação praticada pelo condutor irresponsável, em alta velocidade, realizando manobra proibida.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LEVI REINOSO ALVES, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º inciso IV, CP (vítima Ana Layza Almeida dos Santos) e art. 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima Roberth Bruno Paixão Pinto Lírio).

Nas suas razões de id. 17334849, a defesa do recorrente pleiteia a desclassificação da imputação, nos termos do art. 419, do Código de Processo Penal, de forma que o recorrente responda pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

As alegações defensivas não merecem acolhimento.

1. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

1.1. Da Alegada Ausência de Perícia de Local

A defesa sustenta nulidade, por violação ao art. 158 do CPP, ante a inexistência de laudo pericial do local do sinistro. Sem razão.

É cediço que o exame de corpo de delito direto pode ser suprido pelo indireto e pela prova testemunhal, quando os vestígios desaparecerem ou a coleta se tornar inviável (art. 167, CPP).

No caso em tela, a impossibilidade de isolamento imediato da via pública e a própria evasão do réu do local do fato impediram a perícia técnica nos moldes ideais.

Contudo, a materialidade e a dinâmica do evento encontram-se sobejamente demonstradas, pelos laudos de exame cadavérico, laudos de lesões corporais e pela robusta prova oral.

1.2. Da Falta de Defesa Técnica no Interrogatório Policial

O inquérito policial possui natureza de procedimento administrativo informativo, destinado a colher elementos para a
opinio delicti
do
Parquet
.

A ausência de advogado no interrogatório extrajudicial não gera nulidade, uma vez que as garantias do contraditório e da ampla defesa são exercidas, em sua plenitude, na fase judicial, como ocorreu no presente caso.

Preliminares rejeitadas.

2. DO MÉRITO: DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, pautado pela prova da materialidade e pela existência de indícios suficientes de autoria.

Nesta fase, não se exige a certeza necessária para a condenação, mas sim o convencimento da viabilidade da tese acusatória perante o Conselho de Sentença (
in dubio pro societate
).

A materialidade é inequívoca, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico da vítima Ana Layza Almeida dos Santos e pelo Laudo de Lesões Corporais da vítima Roberth Bruno Paixão Pinto Lírio.

Quanto à autoria, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório conferem o lastro probatório necessário para a manutenção da pronúncia.

Da Análise dos Depoimentos e da Dinâmica dos Fatos

A prova oral é contundente ao indicar que a conduta do recorrente transcendeu a mera negligência ou imperícia, amoldando-se, em tese, ao dolo eventual.

Vítima Roberth Bruno Paixão Pinto Lírio: Relatou que trafegava na faixa central, quando o veículo do réu se aproximou em altíssima velocidade, "colando" na traseira da moto e utilizando o farol alto para pressionar a passagem. Segundo Roberth, o réu não aguardou a sinalização de saída, mas forçou a ultrapassagem em local sem espaço, atingindo o guidão e o seu ombro, o que projetou a moto contra o meio-fio e o poste.

Testemunha Elisângela Maria de Paula (Ocular): Ofereceu depoimento crucial, afirmando que presenciou o veículo Strada vermelho perseguindo a motocicleta por um longo trecho da Avenida Dante Michelini. Declarou expressamente:
"O carro veio forçando a moto entre ele e o canteiro. Ele jogou o carro para cima da moto; vi as rodas do carro subindo no meio-fio para esmagar a moto. Ele causou o acidente porque quis, ele teve a intenção."

Testemunha Epaminondas Pimentel: Confirmou a aproximação agressiva do veículo e a manobra brusca que culminou na colisão, ressaltando que o condutor do carro não parou para prestar qualquer auxílio.

3. DO DOLO EVENTUAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa pugna pela desclassificação para o crime culposo do CTB. Contudo, para que tal pleito fosse acolhido nesta fase, seria necessária a prova cabal e incontroversa de que o agente não previu ou não aceitou o resultado morte.

O cenário delineado — direção sob excesso de velocidade e a utilização do veículo como instrumento de coerção no trânsito ("fechada" proposital) — autoriza a ilação de que o réu, ao menos, anuiu com o resultado letal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a distinção entre culpa consciente e dolo eventual, em crimes de trânsito, é matéria complexa que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Retirar do Conselho de Sentença a análise do
animus
do agente seria violar a soberania dos veredictos.

4. DA QUALIFICADORA: RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA

A manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP justifica-se pelo elemento surpresa.

As vítimas foram atingidas por trás e "espremidas" contra o canteiro central em uma manobra súbita, o que reduziu drasticamente qualquer possibilidade de manobra defensiva ou fuga.

Não sendo manifestamente improcedente, deve ser submetida aos jurados.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a r. decisão de pronúncia, a fim de que o ora recorrente seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Capital.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)